Tribunal: TJBA
Processo: 8014705-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014705-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE CASTRO

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS, PATRICIA LOPES DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA CONFIGURADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MANTIDOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de mútuo financeiro. A decisão recorrida declarou a abusividade da cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada, determinando a devolução simples dos valores, mas manteve as taxas de juros remuneratórios e a capitalização estipuladas, negando também o pleito de indenização por danos morais.

2. A cooperativa Ré postula a validade da cobrança do seguro prestamista. A parte autora, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal de juros e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista atrelada a contrato de mútuo bancário configura venda casada; (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal estipuladas no contrato são abusivas; e (iii) saber se as condutas discutidas geram abalo ensejador de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A estipulação de seguro prestamista como condição para a concessão de crédito, em contrato de adesão, sem garantir ao consumidor a efetiva opção de escolha de outra seguradora ou a contratação do empréstimo sem o seguro, caracteriza venda casada, prática expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Adoção do entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (1,13% a.m.) encontra-se significativamente inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (5,25% a.m.), não havendo abusividade a ser declarada, em consonância com a Súmula nº 382/STJ.

6. É lícita a capitalização mensal de juros quando o contrato prevê expressamente taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos das Súmulas nº 539 e nº 541/STJ e dos Temas 246 e 247/STJ.

7. A mera revisão de cláusulas contratuais e a declaração de abusividade da cobrança do seguro não configuram, por si só, dano moral indenizável, caracterizando situação que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sem lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 487, I, 931 e 934; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320 (Tema 972); STJ, Temas 246 e 247; STJ, Súmulas nº 297, nº 382, nº 539 e nº 541; TJBA, Apelação Cível nº 8041144-91.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8014705-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apeladas, concomitantemente,
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
e
MARIA DO ROSARIO DE CASTRO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.